Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. NATUREZA CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante sua previsão normativa de índole Constitucional (art. 5°, inc. LXVIII), “conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
2. O Acordo de Não Persecução Penal constitui ato jurídico negocial processual e não direito subjetivo do acusado. Deste modo, sua propositura não se trata de dever do Ministério Público, mas faculdade, incumbindo-lhe a avaliação do seu cabimento.
3. No caso dos autos, a recusa de oferecimento do ANPP, já foi submetida ao crivo da Câmara de Coordenação e Revisão, que entendeu pela sua manutenção, diante da insuficiência da medida à reprovação e prevenção do delito, tendo considerado, inclusive, o limite da pena e a natureza do crime em supostamente praticado - equiparado a crime hediondo.
4. Ordem denegada.